Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711401-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: LEONARDO MENEZES GUEDES - ME, LEONARDO MENEZES GUEDES, GALDENI FERREIRA MORAES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LEGÍTIMA EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. 1. Ainda que eventualmente denominado como “Cédula de Crédito bancário”, o contrato de abertura de crédito que não atenda aos requisitos dispostos ao artigo 29 da lei 10.931/04 não pode ser considerado como se cédula de crédito bancário fosse. 2. Segundo o entendimento extraído das súmulas no 233 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de liquidez e certeza, o contrato de abertura de crédito não pode embasar ação executiva. 3. Negou-se provimento ao recurso O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 29 da Lei 10.931/2007, sustentando que, uma vez acompanhada dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, ainda que derive de contrato de abertura de crédito em conta corrente nas modalidades crédito rotativo ou cheque especial, a Cédula de Crédito Bancário constitui título hábil a aparelhar processo de execução, preenchendo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009